Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-33.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011416-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - CPF: 186.294.589-68 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVANTE), EDNA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 545.361.031-04 (AGRAVADO), LUCAS ABDUL MONTEIRO MESQUITA - CPF: 036.532.593-71 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANÁ BANCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1015059-70.2021.8.11.0041, movida por EDNA APARECIDA DA SILVA SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na margem consignável da autora, relativo ao débito discutido nos autos, bem como a abstenção de inscrição do nome nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), bem como para autorizar consignação ofertada, devendo a parte autora depositar o crédito do alusivo empréstimo em juízo, qual seja a quantia de R$19.189,00 (dezenove mil, cento e oitenta e nove reais).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, a forma expressa de contratação e o reconhecimento da
pacta sunt servanda
. Sucessivamente, pede a manutenção dos descontos até o limite da margem consignável da autora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 92922475).

Contraminuta, no Id. 95961991, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 100083493).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais, movida por EDNA APARECIDA DA SILVA SANTOS em face de PARANÁ BANCO S. A., distribuída sob nº. 1001639-12.2021.8.11.0004.

A autora/recorrida narra na prefacial que que é aposentada pelo INSS, conforme benefício nº 193.198.186-5, e ao se deslocar ao INSS, teve ciência do lançamento de um empréstimo consignado no seu benefício previdenciário, dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$538,14 (quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), cujos descontos estão sendo feitos desde o mês de janeiro do corrente ano.

Assevera que jamais solicitou qualquer empréstimo junto ao banco requerido, sendo que propôs à instituição bancária a devolução do valor creditado, mas que houve divergências durante o procedimento, não restando alternativa que não fosse a via judicial.

Busca o deferimento liminar para que o demandado suspenda a cobrança dos valores até o julgamento final da ação.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados. Com bem consignado, a consulta do empréstimo consignado, aliada ao relatório do INSS (pág. 05 do Id. 92503492), demonstra a existência do contrato questionado, ao passo que a própria autora solicitou a consignação em juízo do valor indevidamente creditado, na importância de R$21.989,30 (vinte um mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), o que se coaduna com as informações contidas na peça inicial e revelam, por conseguinte, a verossimilhança das alegações.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário certamente causará sérios danos à subsistência da autora e de sua a família.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018).

Outrossim, a suspensão dos descontos não causa nenhum tipo de dano inverso considerável à parte requerida, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá reaver os respectivos valores de forma atualizada.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Em resumo, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021